Tribunal: STJ
Processo: 0015224-48.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826080 - PE (2025/0002451-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUANNA KELLY SABINO BOMFIM - PE044433
THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: EURÍPEDES TAVARES FILHO - PE002872
GUILHERME OSVALDO CRISTIANO TAVARES DE MELO -
PE016295D
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2025
12/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f6f4b5ec-eda8-4451-82c2-b2b404fdbecf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826080 - PE (2025/0002451-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUANNA KELLY SABINO BOMFIM - PE044433
THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTI
ADVOGADOS
: EURÍPEDES TAVARES FILHO - PE002872
GUILHERME OSVALDO CRISTIANO TAVARES DE MELO -
PE016295D
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 431-
432, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito
recursal.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 446-455, sustentando a
inadmissibilidade do recurso e requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47176893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 681a40de-6c47-4209-9fcf-1ba850176587

A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos:
inviabilidade da interposição de recurso especial com fulcro na ofensa a
a)
resolução;
incidência da Súmula 284/STF; e deficiência de cotejo analítico.
b)
c)
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar
específica e consistentemente a deficiência de cotejo analítico.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de
decisum
modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento
error in procedendo
(
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIREITO PROCESSUAL
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas n. 83 e 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA47176893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 681a40de-6c47-4209-9fcf-1ba850176587

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no AREsp n. 2.780.841/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJEN de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na Súmula n. 7/STJ. (...)
3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a
Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.708.874/SP, Relator Ministro HUMBERTO
, j.
, DJEN de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
10/2/2025
14/2/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC (Relator para acórdão o Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe
), por maioria, firmou orientação no
30/11/2018
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042 do CPC de
2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA47176893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 681a40de-6c47-4209-9fcf-1ba850176587

(AgInt nos EAREsp n. 2.595.379/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
CORTE ESPECIAL
10/12/2024
19/12/2024

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal
de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso" (EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos
autônomos nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob
pena de não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024
7/5/2024

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à incidência de multa.
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
". Contudo, o
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
presente agravo interno não apresenta tais características.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47176893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 681a40de-6c47-4209-9fcf-1ba850176587

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.080 / PE
Número Registro: 2025/0002451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152244820178172001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
LUANNA KELLY SABINO BOMFIM - PE044433
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTI
ADVOGADOS : EURÍPEDES TAVARES FILHO - PE002872
GUILHERME OSVALDO CRISTIANO TAVARES DE MELO -
PE016295D
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUANNA KELLY SABINO BOMFIM - PE044433
THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTI
ADVOGADOS : EURÍPEDES TAVARES FILHO - PE002872
GUILHERME OSVALDO CRISTIANO TAVARES DE MELO -
PE016295D
Documento eletrônico VDA47405274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 012e6cda-0c1a-46cf-bdf3-7555f70a5722

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 012e6cda-0c1a-46cf-bdf3-7555f70a5722